Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701604-26.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: P. J. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA COSTA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. CONSULTAS MÉDICAS. NECESSIDADE. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. TEMA 1.002 STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. LEI No 14.365/2022. 1. Embora não tenha sido consignada a remessa necessária pelo juízo de origem, por compreender que a matéria discutida está sedimentada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg), o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 496 do CPC. Diferentemente do Código anterior, o CPC de 2015 exige súmula de tribunal superior ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Portanto, o Estado deve garantir vaga em hospital público para consultas médicas, se a medida for necessária ao tratamento da saúde. 3. Assegurada autonomia funcional e administrativa, além de iniciativa orçamentária da Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal apreciou em 23/06/2023 o tema 1.002 da repercussão geral e firmou a seguinte tese jurídica: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”, ensejando a superação do entendimento contido no enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem as seguintes situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Na hipótese, em razão do baixo valor atribuído à causa, aplicável o critério equitativo para arbitramento dos honorários advocatícios. 5. A lei no 14.365/2022, que inseriu o § 8o-A no art. 85 do CPC/15, afastou a subjetividade do termo, ao estabelecer que a tabela de honorários da OAB será o parâmetro de apreciação equitativa. O dispositivo em questão se trata de norma cogente, vinculante e imperativa, que já se encontrava em vigor na data da prolação da sentença vergastada, sendo, portanto, aplicável de forma obrigatória à espécie. 6. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação voluntária conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 8o, defendendo a inaplicabilidade do artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, para fixação da verba honorária devida à defensoria pública. Aduz que é inviável a aplicação dos critérios estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados à Defensoria Pública, vez que não há conformidade entre os regimes jurídicos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029